Tribunal: TJDFT
Processo: 0019622-76.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie ED AP – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Processo N. 0019622-76.2012.8.07.0001 ED em AP Embargante ADILAIR FRANCISCA DE SOUSA Embargado WAGNER SARKIS Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Defiro. Aguarde-se o retorno dos julgamentos presenciais. Brasília, 3 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora